Tribunal: TJMT
Processo: 0019326-41.2017.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019326-41.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEFF GONCALO DA SILVA ZAMORE - CPF: 052.355.921-66 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHONATAN BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 075.894.341-59 (RECORRENTE), WENDER MARTINS CARVALHO - CPF: 055.074.711-77 (RECORRENTE), MAICON DIAS DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE ALVES FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CORRUPÇÃO DE MENOR – PRONÚNCIA –
1. DESPRONÚNCIA
– INSULFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL - INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
2. INCOMUNICABILIDADE QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL
– IMPOSSIBILIDADE – CIÊNCIA DA MOTIVAÇÃO –
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORAS – NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº. 2 TCCR/TJMT –
3.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA –
CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA – APLICAÇÃO DA
EMENDATIO LIBELLI

–
RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. D
eve ser mantida a sentença de pronúncia, eis, que consiste em mero juízo de admissibilidade da Acusação, se houver prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria indicados através dos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitorial e judicial, devendo, em casos tais, a causa ser submetida ao crivo do
Conselho de Sentença, juiz natural, dos crimes dolosos contra a vida,
em homenagem ao brocardo jurídico
In Dubio pro Societate
.

2.
É possível a comunicabilidade da circunstância qualificadora de caráter subjetivo, quando houver indícios de que os recorrentes não só tinham ciência da motivação fútil do crime como a ela
aderiram
de forma voluntária e consciente.

Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios
concretos
nos autos, suficientes, de que o recorrente agiu motivado por um suposto furto,
assim como, quanto à qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima, se
houver
indícios de que os recorrentes encurralaram a vítima, efetuando disparo de arma de fogo
de
surpresa.

(
Enunciado nº. 2 da TCCR/TJMT)

3.
Não há violação ao princípio da correlação entre
a denúncia e a decisã
o se os denunciados foram pronunciados por fatos narrados na exordial acusatória,
em relação aos quais puderam
exercer o contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Aleff Gonçalo da Silva Zamore, Jhonatan Batista de Almeida
e
Wender Martins Carvalho
,
contra a decisão anexada sob Id. 126479154 – pág. 115/130, por meio da qual, foram
pronunciados
como autores do crime de
Homicídio qualificado
pelo motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima,
conexo
ao crime de
Corrupção de Menor
, em concurso material (art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 c/c art. 29 c/c art. 69, ambos do CP).

Em suas razões recursais,
requerem
a
des
pronúncia
por falta de indícios suficientes de autoria/participação; se vencidos em tal tese, pretendem o
decote das qualificadoras
e, por fim, o
afastamento do crime de corrupção de menor
, por suposta violação ao
princípio da correlação
entre a denúncia e a pronúncia (Id. 126479156).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 126479166).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,

manteve a decisão
objurgada (Id. 126479188).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 120948988), conforme sumário que segue mediante transcrição:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima e corrupção de menores (art. 121, § 2º, II e IV, do CP e art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/90). Pronúncia. Inconformismo defensivo. 1. Pretendida despronúncia. Argumento de ausência de prova escorreita acerca da participação dos recorrentes no episódio delituoso descrito na denúncia. Inviabilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria presentes nos autos. Requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal plenamente configurados. 2. Pleito de exclusão das qualificadoras. Impossibilidade. Qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes. Aplicação do princípio in dubio pro societate. Conjunto probatório que não descarta as qualificadoras peremptoriamente. Análise da questão pelo Conselho de Sentença. 3. Pleito de afastamento do crime conexo (corrupção de menor). Alegada ofensa ao princípio da correlação. Não ocorrência. O envolvimento de menor na prática do homicídio foi descrita no libelo inaugural e ficou suficientemente comprova no curso da persecução penal. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a pronúncia.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 04.02.2017, foi furtado um televisor da residência de Elisângela Figueiredo da Silva, a qual desconfiou que o furto foi praticado pela vítima
Maicon Dias dos Santos,
por ser usuário de drogas. Assim Elisangela foi até a residência da vítima, localizada na Rua Nelson José Devalor, atrás da Sorveteria Frutos da Terra, Distrito da Guia, Cuiabá/MT, perguntando sobre o televisor furtado, objetivando pegá-lo de volta, contudo
Maicon
solicitou que chamasse a polícia, pois ele não havia furtado o objeto.

No mesmo dia, por voltas das 10h30min, os filhos de Elisângela,
Felipe Alves Figueiredo

e o adolescente
M. R. A. F.,
em conluio com
Aleff Gonçalo da Silva Zamoré (Índio), Jhonatan Batista de Almeida e Wender Martins Carvalho,
foram até a residência da vítima, todos com objetos nas mãos para ameaçá-la, como enxada, pedaços de pau, para questionar quanto ao televisor furtado, porém a vítima com medo, se trancou dentro da residência, escondendo no banheiro.

Os denunciados começaram a bater nas janelas e portas na tentativa de invadir a residência, ocasião em que
Aleff Gonçalo
se apoiou em uma estrutura de madeira, escalando a parede do banheiro, quebrou a janela de vidro e sacou uma arma de fogo que portava, efetuando um disparo contra a vítima
Maicon Dias dos Santos,
atingindo-a no tórax, o qual foi a causa eficiente de sua morte.

Em seguida todos os envolvidos empreenderam fuga do local.

Por essa razão
Felipe Alves Figueiredo
,
Aleff Gonçalo da Silva Zamoré (Índio), Jhonatan Batista de Almeida e Wender Martins Carvalho
foram denunciados como incursos na sanção do art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 29, ambos do CP com implicações da Lei nº 8.069/90).

Após regular trâmite processual
,
Aleff Gonçalo da Silva Zamoré (Índio), Jhonatan Batista de Almeida e Wender Martins Carvalho
foram pronunciados nos termos do relatório.

A decisão de pronúncia determinou, ainda, o desmembrado feito em relação ao acusado
Felipe Alves Figueiredo.

Neste grau de jurisdição, almejam a impronúncia por falta de indícios suficientes de autoria/participação no delito e, se vencidos em tal tese, pretendem o decote das qualificadoras e, por fim, o afastamento do crime de corrupção de menores, por suposta violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a pronúncia.

I - DESPRONÚNCIA

Primeiramente, nos termos do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

No caso em apreço, apesar do recorrente negar a autoria do delito, como bem destacado na decisão de pronúncia, suas palavras encontram óbice nas declarações das testemunhas
Rosalina Rocha, Waldir Estevino do Espírito Santo, Walter Ribeiro de Oliveira Neto e Claudiney Conceição da Costa
, colhidas tanto na fase policial, como em Juízo.

A testemunha
Rosalina Rocha,
convivente da vítima, aduziu na delegacia que no dia dos fatos a pessoa de Elisângela foi até a sua casa acusando a
Maicon
de ter roubado a sua televisão, ao ser questionado, ele negou a autoria do delito, momento em que disse à Elisângela que poderia entrar na residência e revista-la, porém ela foi embora dizendo que chamaria a polícia.

Minutos depois, chegou em sua residência Matheus, Felipe, Índio e um rapaz que também foi conduzido pela PM, todos munidos de enxada e pedaços de pau, chamando a vítima para fora da residência. Com medo, o ofendido se escondeu no banheiro, momento em que os meninos começaram a bater nas janelas e portas, sendo que a declarante não deixou ninguém entrar.

Que viu quando
Índio
colocou a mão na janela do banheiro e atirou na vítima e, após, todos os meninos saíram correndo.

Em depoimento prestado em juízo, a testemunhas ratificou parcialmente o depoimento prestado na delegacia, afirmando apenas que não viu se foi o
recorrente Aleff
quem realizou o disparo de arma de fogo, porém confirma que todos os
recorrentes
estavam encurralando a vítima no interior da residência no momento do crime e, que após o disparo, todos saíra em fuga.

Tem-se ainda o depoimento da testemunha
Waldir Estevino do Espírito Santo,
que tanto na delegacia quanto em juízo aduziu que era cerca das 10hs da manhã quando tomou conhecimento da morte do sobrinho, dirigindo-se até a Guia para levar um documento para a transferência do corpo até o IML.

Afirma que
Rosalina
informou no velório do sobrinho que
Índio
havia atirado em
Maicon
e depois fugiu do local, sendo que vizinhos relataram que 4 rapazes o acompanham no momento do crime.

Que a confusão teria se iniciado por causa de uma televisão furtada de
Elisângela.

Os policiais militares
Walter Ribeiro de Oliveira Neto e Claudiney Conceição da Costa,
informaram que deslocaram até o local dos fatos após solicitação, sendo informado que a pessoa de
Índio
havia realizado o disparo de arma de fogo contra a vítima, com auxílio de outras pessoas.

Que segundo informações, dois dos suspeitos teriam seguindo sentido Cuiabá de ônibus, sendo interceptado por uma viatura e encaminhados à delegacia.

Corroborando esses depoimentos judiciais, o depoimento do adolescente
M. R. A. F.,
em sede policial (ID. 126479150 – Pág. 28/30), no qual ele asseverou que haviam furtado o televisor de sua mãe, sendo que ouviram um vizinho dizer que tinha sido a vítima a autora do fato.

Assim, foi com o
recorrente Wender
na casa de
Rosa,
momento em que o ofendido jurou não ter sido ele o autor do fato. Que chegaram ao local
Felipe, Jhonatan e Índio,
iniciando-se uma briga, sendo que o declarante estava com um espeto em mãos, quando de repente ouviu um estalo e em seguida viu
Índio
correndo com uma arma de fogo nas mãos.

Vale ressaltar que a testemunha Joalina Alves da Costa, ouvida apenas em sede policial (ID. 126479150 – pág. 23/25), também corrobora com todos os depoimentos prestados, vez que aduziu que estava na casa no momento do crime e viu quando 5 jovens chegaram à residência totalmente alterados.

Que ela e
Rosalina
tentaram conversas com os 5, mas eles não escutavam, vez que gritavam a vítima pedindo para que saísse para fora. Que eles abriram as janelas e empurraram
Rosalina,
sendo que elas tentavam a todo custo contê-lo, sem resultado, momento em que um deles, de nome
Índio,
abriu uma janela e atirou nas costas da vítima.

Assim, verifica-se que a pronuncia dos
recorrentes
encontra-se alicerçada em elementos colhidos nas fases inquisitoriais e judiciais, a indicar a existência de indícios de que eles concorreram para o resultado morte da vítima, ao ponto que encurralaram a vítima na residência, tendo um dos envolvidos efetuado um disparo de arma de foto com ela.

Ressalte-se que a testemunha
Rosalina
indicou em seu depoimento inquisitorial os nomes dos envolvidos, sendo tal ratificado em juízo, portanto, as provas colhidas nos autos
constituem uma vertente de provas aptas a corroborar com a tese acusatória, devendo, essas provas, serem submetidas ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, entendo que as provas orais acima mencionadas demonstram, pelo menos, indícios de participação delitiva dos recorrentes, o que inviabiliza a impronúncia.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)” (RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia, que faz mero juízo de admissibilidade da acusação.

II – DA EXTIRPAÇÃO DAS QUALIFICADORAS

Outrossim, pleiteia a exclusão das
qualificadoras do
crime
(motivo fútil e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que as indigitadas qualificadoras,
aparentemente
, não se revelam manifestamente improcedentes.

Primeiramente solicita a extirpação do
motivo fútil,
sob a alegação de incomunicabilidade, vez que a motivação – furto de um televisor – estaria adstrita somente ao correu
Felipe,
filho da suposta vítima de furto.

Porém, o art. 30 do Código Penal prevê o seguinte:

“não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.”

Ou seja, dispõe que é comunicável a circunstância de caráter subjetivo quando elementar do crime, ou seja, que foi fundamental para a ocorrência do crime.

Assim, em que pese o motivo fútil ser uma circunstância subjetiva do crime que a tornaria, em regra, incomunicável aos corréus, é possível o seu reconhecimento quando demonstrado nos autos que o motivo que levou os corréus à pratica do crime também foi fútil, isto é, que tinha conhecimento da conduta de seu comparsa.

In casu,
há indícios de que

todos os envolvidos encamparam a motivação do corréu
Felipe,
vez que se foram à casa da vítima questioná-la quanto ao furto do televisor, fato que gerou toda a confusão que culminou na morte do ofendido, portanto, o afastamento da qualificadora, neste momento processual, se revela inadequado, vez que necessário a sua submissão ao juiz natural da causa,
pois a sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença

Ademais, extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que os
recorrentes
agiram por
motivo fútil
,
uma vez que o crime teria sido motivado por suposto furto de um televisor, como narrado pelas Testemunhas
Rosalina Rocha
e
Waldir Estevino do Espírito Santo

(ID 126475798).

Outrossim, extrai-se dos autos, a princípio, que os recorrentes agiram mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, a vítima estaria encurralada no interior da residência, ocasião em que tentou se esconder em um dos cômodos, porém foi surpreendida por um disparo vindo de uma das janelas, conforme se depreende do depoimento da testemunha
Rosalina Rocha
(ID 126475798).

Confirmando tal depoimento tem-se o laudo de local de crime e necropsia que aponta que a vítima foi atingida por um disparo que veio da janela do banheiro.

Assim, considerando que o crime, em tese, teria sido praticado à surpresa e a vítima estaria encurralada, não há que se falar, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas, que não se revelam manifestamente improcedentes.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...).

2. Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato,
a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos.
(...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no
Enunciado Orientativo nº. 2
, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Logo, evidenciando-se no caso concreto a existência de indícios mínimos para a configuração das qualificadoras aqui questionadas, não há que se falar em exclusão, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, uma vez que, de fato, não houve qualquer violação ao contraditório e ampla defesa.

III – DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Pede a defesa a absolvição dos Recorrentes do crime capitulado no art. 244-B da Lei 8.069/90, sob alegação de violação do princípio da congruência, vez que pronunciados por crime que se quer foram denunciados.

Porém a irresignação não merece prosperar.

Isso porque
, é sabido que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação que lhes fora dada pelo
parquet
, sendo permitido ao juiz atribuir definição jurídica diversa daquela contida na denúncia, ainda que em consequência disso seja necessário aplicar pena mais grave, contanto que não modifique a descrição do fato narrada na peça inaugural da ação penal, conforme preceitua o art. 383 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido este e. TJMT:

“Se a denúncia contém individualizada e pormenorizada a conduta dos fatos imputados aos apelantes, bem como apresenta as circunstâncias necessárias a demonstrar a ocorrência da prática delituosa (CPP, art. 41), de modo a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há falar em ofensa ao princípio da congruência, mesmo porque os réus se defendem dos fatos, e não da tipificação penal atribuída a eles
. [...]
”
(TJMT - Ap 150186/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

In casu,
é possível observar que houve a descrição fática do crime de corrupção de menores na denúncia, momento em que os recorrentes tiveram a oportunidade de se defenderem quanto a alegação de que um adolescente também estava envolvido no delito.

Portanto, totalmente possível a pronúncia dos recorrentes ao crime conexo de corrupção de menor, não havendo
qualquer violação ao princípio da correlação, vez que o d. magistrado singular apenas aplicado o instituto da
emendatio libelli
, previsto no art. 383 do CPP.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022